Tribunal: TJMT
Processo: 0000121-76.2004.8.11.0108
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000121-76.2004.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), CARLOS CAIRO MONTEMEZZO - CPF: 706.959.709-68 (APELADO), RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO OBSERVADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO PENDENTE NÃO SUSPENDE O PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, ao fundamento de paralisação do feito por período superior a cinco anos, sem a prática de atos úteis pelo exequente, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia do exequente; (ii) definir a necessidade de intimação da parte pessoalmente para impulsionamento do feito; (iii) analisar se a existência de pedido pendente de apreciação impede a fluência do prazo prescricional.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente incide quando o processo permanece paralisado por lapso superior ao prazo prescricional aplicável ao título, por ausência de atuação efetiva do exequente, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil e da sistemática do art. 921 do CPC.
4. No caso, evidenciada a inércia da parte exequente por período superior a cinco anos, entre a última manifestação relevante (09/11/2018) e o efetivo impulso processual subsequente (2024), configurando-se a perda da pretensão executiva.
5. A existência de petição não apreciada não tem o condão de suspender o curso da prescrição, incumbindo à parte diligenciar pela prática de atos concretos que viabilizem o prosseguimento da execução.
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente não se submete à exigência de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a prévia oitiva quanto à matéria, em observância ao contraditório e ao art. 10 do CPC.
7. Ainda que considerado o período de suspensão previsto no art. 921 do CPC, o lapso subsequente revela a consumação da prescrição, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva apta a afastá-la.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional, sem promover atos úteis ao andamento da execução.
2. A existência de petição pendente de apreciação não suspende o curso da prescrição intercorrente.
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa intimação da parte pessoalmente para impulsionar o feito, sendo suficiente a prévia oitiva sobre a matéria." (artigo 10 do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 10, 487, II, 921.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 150.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000121-76-2004

APELANTE: ADM DO BRASIL LTDA

APELADO: CARLOS CAIRO MONTEMEZZO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADM do Brasil Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que julgou reconheceu prescrição intercorrente da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante reconhecendo que houve inércia do Exequente em dar andamento ao processo visto que
desde a petição na qual se pronunciou sobre o pedido de conversão da ação, datada de 9 de novembro de 2018, até 28 de maio de 2024 lapso temporal superior a cinco anos e cinco meses sem dar andamento ao processo, extinguindo a demanda com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixou de condenar a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em
razão da alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, acrescentando que embora seja admitido o reconhecimento da prescrição intercorrente, no entanto para a sua decretação é necessário que tenha ocorrido considerando
como termo inicial do prazo, a data que o novo CPC entrou em vigor, que no artigo

924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

Verbera que nos termos da nova Disciplina Processual Civil, em que pese ser possível a extinção do processo executivo pela prescrição intercorrente (CPC/15, Art. 924, inciso V), a mesma somente pode ser decretada se o prazo aplicável ao caso for contado a partir do início da vigência do novo Código de Processo Civil (CPC/15, art. 1.056), o que ocorreu em 18.03.2016.

Ressalta que para fins de decretação da prescrição intercorrente na vigência da atual Disciplina Processual Civil é mister que o feito seja suspenso por um ano. In verbis (CPC/15, art. 921, inciso III, §§ 1º, 2º e 4º), acrescentando que

para fins da prescrição intercorrente, eventuais períodos anteriores ao início da vigência do CPC/15 não podem ser contabilizados (CPC/15, art. 924, inciso V; c/c art. 1.056), bem como o respectivo prazo somente inicia-se a partir do término da suspensão da medida executiva por um ano (CPC/15, art. 921, inciso III, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A).

Verbera que para a aplicação da prescrição intercorrente é essencial que o feito fique paralisado por tempo superior ao limite prescricional por responsabilidade única e exclusiva do Credor, sendo que no caso a Apelante não foi responsável por qualquer período de paralisação do processo que ocorreu por fatores alheios a sua vontade.

Sustenta que

ficando o feito paralisado por período em que aguarda providências afetas ao Poder Judiciário, este não se conta para fins de prescrição intercorrente, ressaltando que não se conta para fins de caracterização da prescrição intercorrente o período em que a execução tenha sido suspensa por decisão judicial, ainda que por deferimento de pedido do credor.

Assinala que Para o reconhecimento de prescrição intercorrente, por abandono de causa, é essencial seja o credor intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, ademais requer requerimento do réu conforme Súmula 240 do STJ.

Sustenta que foi intimado para se manifestar sobre prescrição intercorrente tendo suscitado sua inocorrência tendo em vista que não foi analisado seu pedido de conversão desde o retorno do processo do Tribunal de Justiça.

Afirma que da análise da execução, constata-se que, mesmo se iniciado o prazo para o início da prescrição intercorrente, o processo não ficou paralisado pelo tempo prescricional - sobretudo considerando o termo inicial de contagem. Desta feita, não há falar em prescrição sendo que

a Exequente

sem buscou o recebimento do crédito.

Sustenta que a decretação de abandono da causa exige intimação da parte pessoalmente para dar andamento ao processo o que não ocorreu.

Ressalta que na Apelação 178779/2015, onde foi reconhecida a ausência de inércia da recorrente, o feito retornou ao Juízo para prosseguimento em 19/04/2017 [Num. 61538593 e após ter sido intimada por carta, a Recorrente apresentou pedido de conversão da execução em 09/11/2018 61538593 cujo pedido não foi analisado.

Assevera que o pleito de conversão seguiu não apreciado., sendo que em 23/07/2021 foi migrado para o PJE

e o pedido de conversão permaneceu sem apreciação.

Alega que sobreveio despacho em 28/05/2024 determinando

que a Recorrente requeira o que de direito sendo que o pedido continuou sem análise tendo a Apelante postulado que fosse analisado

tendo o Juízo despachado para a Apelante se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Afirma que a. decisão recorrida considerou que os autos ficaram suspensos de 11/2018 a 05/2024, no entanto a Apelante não foi intimada pessoalmente para dar andamento do processo e estava pendente análise do pedido de conversão da execução. Pugna, finalmente, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Embora intimado o Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto,

trata-se de Apelação Cível em face da
sentença que reconheceu prescrição intercorrente
, ao fundamento de que o processo ficou paralisado por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos sem que a parte Exequente tenha praticado atos visando seu andamento.

A Apelante afirma, em síntese, que no caso não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, ademais deve ser observada a Súmula 240 do STJ que demanda requerimento do réu antes da extinção do processo por abandono.

Ressalta que não houve paralisação do processo que, inclusive, havia peticionado para conversão da execução, cujo pedido não foi analisado, além disso, não houve a suspensão do processo para ter início a contagem do prazo de prescrição.

Inicialmente anoto que o caso versa sobre reconhecimento de prescrição intercorrente,

levando a extinção do processo com fundamento no artigo 487, II do CPC.

Nesse contexto, não tem incidência a regra contida no § 1º do artigo 485 do CPC, que requer a intimação da parte pessoalmente para dar andamento ao processo antes da extinção sem análise do mérito, já que não é esta a situação retratada no presente caso, tampouco a Súmula 240 do STJ, pois, não se trata de extinção do processo sem análise do mérito.

Com efeito, antes de ser reconhecida a prescrição, cabe ao Juízo determinar a intimação da parte para manifestação acerca da prescrição a fim de evitar decisão surpresa em atenção ao artigo 10 do CPC,
o que foi observado pelo Juízo.

No mais, necessário verificar acerca da prescrição intercorrente e se esta se efetivou no caso diante da inércia do Recorrente em dar andamento ao processo por lapso temporal suprerior ao prazo de prescrição do título.

Constata-se que a Apelante ajuizou em

19/04/2004, Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta

entrega de coisa embasada em contrato de compra e venda de feijão firmado entre as partes ocorrendo a citação em 20/03/2006.

O processo teve regular andamento sendo expedido mandado de busca e apreensão de
6.400 (seis mil e quatrocentas) sacas com 60 Kg cada, de feijão 01/09/2006 restando infrutífera a diligencia conforme certidão datada de 31/10/2006
.

Constata-se que houve apresentação de exceção de pré-executividade, ficando suspensa a execução até a sentença que a rejeitou proferida em 14/05/2007.

Consta despacho determinando a intimação da Exequente para manifestar interesse no andamento do processo em 05/08/2009, constando certidão de que a parte Exequente não deu efetivo andamento ao processo mas apenas manifestou interesse no prosseguimento na manifestação de fl. 109 de 08/12/2011, fls. 113 em 26/07/2012 e fls. 119 em 09/07/2012.

Verifica-se que foi proferida sentença determinando a extinção do processo sem análise do mérito foi proferida em 10/01/2013, cuja decisão foi reformada em sede de Recurso de Apelação, tendo o processo retornado à Instância de origem conforme se vê no despacho de 19/04/2017, sendo que em
22/08/2017 foi determinada a intimação da Exequente para manifestar interesse no andamento do processo, tendo se manifestado em 27/10/2017 pela suspensão do processo p
elo prazo de 30 (trinta) dias. Verifica-se que foi determinada sua intimação em 05/10/2018 para manifestar interesse no andamento do processo
tendo a mesma peticionado em 09/11/2018
para a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, apresentando o valor atualizado do débito.

Houve migração do processo para o PJE sendo que em 28/05/2024 o Juízo proferiu despacho para que a Exequente fosse intimada para requerer o que de direito, tendo a mesma apresentado pedido em 17/06/2024, para análise do pedido de conversão da execução.

Em 03/02/2025 foi despachado o processo determinando a intimação da Exequente para se manifestar acerca da prescrição (art. 10 do CPC), tendo se manifestado em 12/02/2025 pela inocorrência do Instituto, sobrevindo a seguir a sentença reconhecendo prescrição intercorrente.

É cediço que a pretensão para cobrança de

dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos (artigo
206, § 5º, I, do Código Civil), senão vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Cumpre anotar que deve ser observado, ainda,

o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Conforme se verifica no presente caso, o processo retornou à Instância de origem em 2017, sendo determinada a intimação da Exequente para dar andamento ao processo, tendo peticionado pela
suspensão em 27/10/2017
e, posteriormente, em 09/11/2018 para a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

Com efeito, neste período de 09/11/2018

até o despacho determinando a intimação da Exequente

em
28/05/2024

o processo ficou paralisado sem que ocorresse qualquer manifestação da Exequente,
ou seja, pelo período de superior a 05 (cinco) anos, prazo superior ao de prescrição do título.

Vale ressaltar que

ainda que se considere o inicio do prazo da prescrição um ano depois de decorrido o prazo de suspensão (iniciando a prescrição a partir de 27/10/2018)
de qualquer forma, transcorreu mais de 05 anos de paralisação do processo, sem qualquer ato efetivo ou útil praticado pelo Exequente até o despacho proferido em 28/05/2024,
determinando a intimação da Exequente para se manifestar sobre a prescrição.

Cumpre anotar que embora a Apelante tenha sustentado que havia pedido a ser analisado (conversão da execução), no entanto, necessário registrar que
o juiz pode decretar a prescrição intercorrente a despeito da referida petição
desde que o prazo prescricional tenha decorrido devido à inércia do credor em promover atos úteis como no presente caso
, sendo certo que a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo se o processo ficar paralisado por inércia da parte ainda que haja petições sem análise, pois estas não suspendem automaticamente o prazo da prescrição, valendo ressaltar que
cabe à parte diligenciar para o regular andamento do processo.

Ademais, como bem registra a sentença "
a
citação válida do executado Carlos Cairo Montemezzo se deu em 20 de março de 2006 (ID 61538593, pág. 62), suspendendo a prescrição. A primeira tentativa de constrição infrutífera se deu em 30 de outubro de 2006 (ID. 61538593, pág. 72), começando a correr o prazo prescricional. Não tendo havido nenhuma forma efetiva de constrição até a presente data. (...)
o exequente permaneceu inerte desde a petição na qual se pronunciou sobre o pedido de conversão da ação, datada de 9 de novembro de 2018, até 28 de maio de 2024
— lapso temporal superior a cinco anos e cinco meses".

Diante dessas considerações, apesar dos argumentos sustentados pela Recorrente não há como acolher a tese recursal de forma que
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026